Tribunal: TJDFT
Processo: 0748430-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Excesso de execução. Simples petição. Honorários advocatícios. Não cabimento.
A simples petição prevista no CPC 525, §11, não se equipara à exceção de pré-executividade e não enseja fixação de honorários advocatícios.